Tribunal: STJ
Processo: 2143374-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939728 - SP(2025/0179577-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIZ HILDO CULAU MERLO
EMBARGANTE
: TERESINHA SASSO CULAU MERLO
ADVOGADA
: CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO
DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES.
ART. 1.022
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que aplicou a
para afastar o exame de teses de preclusão
Súmula 7/STJ
pro
e de vedação à retratação, rejeitou negativa de prestação
judicato
jurisdicional e não conheceu do dissídio por depender de reexame
fático.
2. O objetivo recursal é decidir se
há omissão ou contradição na
(i)
aplicação da
a pontos sobre preclusão e retratação;
Súmula 7/STJ
(ii)
a decisão incorre em negativa de prestação jurisdicional;
é
(iii)
possível conhecer do dissídio pela alínea
sem revolver provas.
c,
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de
forma direta e suficiente, as teses sobre preclusão probatória e poder
instrutório, assentando que a possibilidade de diligências para
viabilizar o cumprimento do título e a inexistência de preclusão se
apoiam em premissas fáticas do caso. A revisão dessas premissas
exige reexame de provas, hipótese vedada pela
.
Súmula 7/STJ
4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
julgado aprecia os pontos centrais e apresenta razões claras e
coerentes, em sintonia com o sistema da persuasão racional, não
havendo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. O dissídio pela alínea
não se estabelece quando o cotejo analítico
c
depende do conjunto fático-probatório fixado nas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA56883949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e721da99-51bd-4274-830a-68cb6654c89d

o que inviabiliza a comparação exigida.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56883949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e721da99-51bd-4274-830a-68cb6654c89d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939728 - SP(2025/0179577-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIZ HILDO CULAU MERLO
EMBARGANTE
: TERESINHA SASSO CULAU MERLO
ADVOGADA
: CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO
DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES.
ART. 1.022
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que aplicou a
para afastar o exame de teses de preclusão
Súmula 7/STJ
pro
e de vedação à retratação, rejeitou negativa de prestação
judicato
jurisdicional e não conheceu do dissídio por depender de reexame
fático.
2. O objetivo recursal é decidir se
há omissão ou contradição na
(i)
aplicação da
a pontos sobre preclusão e retratação;
Súmula 7/STJ
(ii)
a decisão incorre em negativa de prestação jurisdicional;
é
(iii)
possível conhecer do dissídio pela alínea
sem revolver provas.
c,
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de
forma direta e suficiente, as teses sobre preclusão probatória e poder
instrutório, assentando que a possibilidade de diligências para
viabilizar o cumprimento do título e a inexistência de preclusão se
apoiam em premissas fáticas do caso. A revisão dessas premissas
exige reexame de provas, hipótese vedada pela
.
Súmula 7/STJ
4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
julgado aprecia os pontos centrais e apresenta razões claras e
coerentes, em sintonia com o sistema da persuasão racional, não
havendo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. O dissídio pela alínea
não se estabelece quando o cotejo analítico
c
depende do conjunto fático-probatório fixado nas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA56623371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:40
Código de Controle do Documento: e3a64afd-8f2e-40e9-b64d-93df74f44ef3

o que inviabiliza a comparação exigida.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TERESINHA SASSO
CULAU MERLO e LUIZ HILDO CULAU MERLO (TERESINHA e outro) contra acórdão
desta Terceira Turma que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO
TEMPORAL E PRECLUSÃO PRO JUDICATO . REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA
TIDA COMO INÚTIL OU PROTELATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE
DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 7/STJ
. ÔNUS DA PROVA E
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 400
PREQUESTIONAMENTO.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE
COTEJO ANALÍTICO DIANTE DA INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma suficiente e coerente, as teses pertinentes
ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da
parte, não se exigindo o exame individualizado de todos os
argumentos deduzidos (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC).
2. A conclusão das instâncias ordinárias acerca da inexistência de
preclusão probatória e da possibilidade de o magistrado determinar
diligências destinadas à viabilização do cumprimento do título
executivo demanda reexame de fatos e provas, providência vedada
pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
3. A avaliação da utilidade, necessidade ou eventual caráter
protelatório da prova pericial compete ao julgador de primeiro grau,
destinatário da prova, sendo inviável ao Superior Tribunal de Justiça
substituir tal juízo de conveniência em recurso especial. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. As alegadas violações dos arts. 373, II, e 400 do CPC não podem
ser analisadas, pois o conteúdo normativo desses dispositivos não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, não obstante a oposição de
embargos de declaração. Ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência da
.
Súmula 211/STJ
5. O dissídio jurisprudencial não se configura quando a demonstração
da divergência depende do reexame do conjunto fático-probatório,
Documento eletrônico VDA56623371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:40
Código de Controle do Documento: e3a64afd-8f2e-40e9-b64d-93df74f44ef3

hipótese em que igualmente incide a
, impossibilitando o
Súmula 7/STJ
cotejo analítico exigido pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Nas razões dos presentes aclaratórios, TERESINHA e outro alegaram (1)
omissão e contradição na aplicação da
aos itens 2 e 3 da ementa,
Súmula 7/STJ
porque a tese de violação do
do CPC não exigiria reexame de provas;
art. 505
(2)
omissão acerca da tese de que o acórdão do TJSP declarou a perda do objeto do
pedido de restabelecimento da decisão de fls. 21 e da preclusão
, com
pro judicato
invocação do prequestionamento ficto do
do CPC e negativa de prestação
art. 1.025
jurisdicional do
§ 1o, VI, do CPC;
que o dissídio jurisprudencial pela alínea
art. 489,
(3)
c, restrito à similitude jurídica sobre preclusão pro judicato, não exigiria reexame
probatório e permitiria cotejo analítico válido
Houve apresentação de contraminuta por UNIMED NACIONAL –
COOPERATIVA CENTRAL (CNU).
É o relatório.
VOTO
Os embargos devem ser rejeitados.
TERESINHA e outro alegaram que o acórdão embargado teria omitido e se
contradito ao aplicar a
aos pontos de preclusão
e de
Súmula 7/STJ
pro judicato
vedação à retratação do juízo (1), sustentando que bastaria a qualificação jurídica das
decisões de fls. 21 e
do cumprimento de sentença, sem revolvimento probatório.
38/39
Depois, defenderam que a retratação teria sido de ofício, sem fato novo, para permitir
perícia e novo prazo, pedindo o afastamento da
e o exame direto da
Súmula 7/STJ
violação do
do CPC.
art. 505
Contudo, o recurso não prevalece. O voto enfrentou de modo claro a
temática e explicou que o Tribunal estadual apreciou a tese de preclusões e a
necessidade de perícia, concluindo pela inexistência de preclusão probatória e pela
possibilidade de o magistrado determinar diligências para viabilizar o cumprimento do
título (e-STJ, fls.
).
479/483
Em seguida, assentou que infirmar essas premissas demandaria reexame
de fatos e provas, o que atrai o enunciado da
.
Súmula 7/STJ
O acórdão foi explícito:
(...) A conclusão das instâncias ordinárias acerca da inexistência de
preclusão probatória e da possibilidade de o magistrado determinar
diligências destinadas à viabilização do cumprimento do título
executivo demanda reexame de fatos e provas, providência vedada
pelo enunciado da Súmula 7/STJ (e-STJ, fl. 479).
Documento eletrônico VDA56623371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:40
Código de Controle do Documento: e3a64afd-8f2e-40e9-b64d-93df74f44ef3

E, na sequência, detalhou que o TJSP consignou que não há de se cogitar
da preclusão da prova (...) sob pena de se patentear futura inexequibilidade do título
executivo (...) e que, a teor do
do CPC, o Magistrado pode determinar,
art. 370
(e-STJ, fls.
).
inclusive de ofício, a realização de diligências que entende úteis
482/483
Esses trechos evidenciam que não houve omissão: houve solução jurídica
contrária ao interesse dos embargantes, com fundamento claro. A tentativa de
converter o debate sobre utilidade e necessidade da prova (perícia, juntada de
documentos, dinâmica dos reajustes) em “qualificação jurídica pura” dos atos
processuais ignora que tais decisões se apoiaram em premissas fáticas do caso
concreto, as quais não podem ser revistas em recurso especial.
TERESINHA e outro alegaram também que o acórdão não teria enfrentado
a tese de que o acórdão do
não declarou a perda do objeto do pedido de
TJ/SP
restabelecimento da decisão de fls. 21, invocando o prequestionamento ficto do
do CPC e negativa de prestação jurisdicional pelo
§ 1o, VI, do CPC
art. 1.025
art. 489,
.
(2)
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O voto deixou claro que o TJSP enfrentou os pontos centrais (preclusões,
utilidade da perícia, poder instrutório), inclusive relembrando, nos embargos de
declaração estaduais, os fundamentos do agravo sobre a inexistência de preclusão e a
necessidade de instrução técnica, com remissão expressa à motivação aplicada pelo
do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 370
482/484
Por fim, TERESINHA e outro disseram que o dissídio pela alínea c poderia
ser conhecido sem reexame probatório, por se tratar de similitude jurídica a respeito
da preclusão
.
pro judicato (3)
O voto explicitou que o dissídio não se configura quando a demonstração da
divergência depende do reexame do conjunto fático-probatório, impedindo o cotejo
analítico exigido (e-STJ, fls.
). Aqui, a conclusão do TJSP foi firmada em
490/491
premissas fáticas sobre a necessidade da perícia para liquidar reajustes por
sinistralidade, inexistência de preclusão probatória, comportamento processual das
partes e compreensão da dinâmica de reajustes, o que torna inviável o cotejo analítico
sem revolver provas. Portanto, não há omissão a sanar; há decisão fundamentada que
aplica corretamente os óbices ao conhecimento.
O uso dos embargos para afastar óbices de admissibilidade e para reabrir
discussão de mérito confirma o caráter infringente e o inconformismo, não a existência
de vício sanável.
Dessa forma, o acórdão embargado entregou a prestação jurisdicional de
modo integral e fundamentado, apreciando os pontos centrais e aplicando
Documento eletrônico VDA56623371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:40
Código de Controle do Documento: e3a64afd-8f2e-40e9-b64d-93df74f44ef3

corretamente os óbices sumulares quando a pretensão demandava revolvimento fático
e reinterpretação contratual.
Reitera-se, ainda, que não viola os arts. 489 e 1.022 do CPC a decisão que,
mesmo sem examinar exaustivamente cada argumento, expõe razões suficientes e
coerentes para resolver a controvérsia, em sintonia com o sistema da persuasão
racional.
Em suma, o que busca o embargante é atribuir efeitos infringentes
aos aclaratórios, sem que tenha o acórdão incorrido em quaisquer vícios intrínsecos.
Nesse cenário, os embargos não comportam acolhimento, na esteira da
pacífica jurisprudência desta Corte, cuja ementa abaixo se transcreve em caráter
exemplificativo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
2.155.276/SP,
em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:40
Código de Controle do Documento: e3a64afd-8f2e-40e9-b64d-93df74f44ef3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.939.728 / SP
Número Registro: 2025/0179577-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004430420248260068
10040940320198260068
21433740620248260000
4430420248260068
443042024826006810040940320198260068
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ HILDO CULAU MERLO
AGRAVANTE : TERESINHA SASSO CULAU MERLO
ADVOGADA
: CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ HILDO CULAU MERLO
EMBARGANTE : TERESINHA SASSO CULAU MERLO
ADVOGADA
: CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
Documento eletrônico VDA56865714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 59a67c71-ea46-46dc-ab07-f60e990453ff

EMBARGADO : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 59a67c71-ea46-46dc-ab07-f60e990453ff